Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAS – REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA – PROVA FORMAL – PROVA DOCUMENTAL E CONCRETA DO TRABALHO DESEMPENHADO – PAGAMENTO DE VERBAS CORRESPONDENTES – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de condenação do réu ao pagamento de horas-extras (R$ 1.380,80) à autora, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (farmacêutica bioquímica).
2. Narrou que teve sua jornada de trabalho ampliada em determinados plantões (dias 02, 09 e 16 de novembro de 2014), a título de serviço extraordinário em novembro de 2014. A fim de receber a contrapartida remuneratória correspondente, formulou pedido administrativo, deferido apenas parcialmente em 14/01/2020, uma vez que negado o pleito referente ao plantão trabalhado em 02/11/2014, por motivo da falta de registro do ponto eletrônico respectivo.
3. A sentença julgou improcedente o pedido da autora. Contudo, a análise das provas dos autos revela que assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
4. É certo que a lei complementar 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) no art. 57 estatui que: “salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de trinta horas semanais”. Já o parágrafo terceiro do mesmo artigo dita: “a jornada de trabalho em sistema de escala de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída”.
5. É também incontroversa a ausência do registro da frequência da servidora ao trabalho no dia 02/11/2019, posto que ela mesma esclareceu administrativamente que apesar de escalada para trabalhar naquele dia, teria deixado seu crachá em sua residência, o que a impediu do registro devido.
6. De outro giro, também consta dos autos documento oficial subscrito pela chefia imediata da autora (gerente médica da Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia/DF), ID Num. 16729513 - Pág. 5, cujo conteúdo expressamente revela: “Tendo em vista que não houve a inclusão das horas extras realizadas pela servidora CAMILA FEITOSA ANTUNES, matrícula 1439999-7, no processo de no 284.000.855/2014 referente ao mês de novembro/2014, reiteramos a solicitação do pagamento das 39 horas extras, no valor de R$ 2.928,21 (dois mil e novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) cumpridas nos dias 02, 09 e 16 de novembro de 2014 no setor Laboratório [...]”. Grifo nosso.
7. Ou seja, apesar ausência do registro formal da frequência da servidora mediante ponto eletrônico, há prova documental concreta de que ela efetivamente trabalhou no plantão do dia 02/11/2019, extraordinariamente. Tal documento ainda foi instruído com outros, denominados “Marcação de ponto” (ID Num. 16729513 - Pág. 7 e “Lista de presença” Num. 16729513 - Pág. 10, que convergem para a demonstração de que a autora trabalhou no dia 02/11/2019. Logo, é medida de justiça que receba a remuneração correlata, já que a prova formal consubstanciada no registro do ponto eletrônico, apesar de ausente, não pode prevalecer sobre outra prova documental e concreta do trabalho desempenhado pela servidora.
8. Neste cenário, merece ser reformada a sentença, dando-se provimento ao pedido da autora. Com relação ao valor da condenação, entretanto, adoto o valor nominal de R$ 1.041,14, a ser corrigido de acordo com os parâmetros agora fixados.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.041,14 devidamente corrigidos desde a data em que o valor deveria ter sido adimplido, com juros de mora a partir da citação. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.